Tribunal: TJDFT
Processo: 0706494-12.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO. FILHA MAIOR. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA DECORRENTE DO VÍNCULO DE PARENTESCO. PERMANÊNCIA DA NECESSIDADE DE ALIMENTOS. INCAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a alteração da capacidade econômica do genitor e das necessidades da filha, com o objetivo de reduzir o percentual fixado a título de alimentos, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, rejeitada.

2. Não há ausência de fundamentação, à luz do disposto no art. 489 do CPC, se o Juízo de origem, à ocasião da r. sentença, embora de modo sucinto, assevera expressamente que a filha do autor se encontra matriculada em curso superior e que, portanto, subsistiria a obrigação alimentar, complementando, ao rejeitar os embargos de declaração, que não caberia redução do importe fixado a título de alimentos, pois observado o binômio necessidade-possibilidade. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.

3. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite a revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.699 c/c art. 1.694, § 1o, do CC.

4. O conjunto fático-probatório não revela a redução da capacidade contributiva do autor/alimentante, seguindo inalteradas as necessidades da alimentada, ora apelada, que, embora tenha atingido a maioridade civil, está matriculada em curso superior, necessitando do suporte financeiro de seus genitores. Ressalta-se que, com a exoneração dos alimentos quanto ao outro filho, depreende-se, inclusive, que a capacidade financeira do genitor aumentou.

5. Recurso conhecido e desprovido.